Tribunal: TJMT
Processo: 1022743-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022743-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ELETRO STAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.259.639/0005-21 (AGRAVADO), AMARILDO APARECIDO DA LUZ - CPF: 650.585.001-59 (AGRAVADO), EVANDRO LUNA FALQUETO - CPF: 033.305.261-73 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta/MT contra decisão da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que reconheceu a ilegitimidade passiva de sócio em execução fiscal, determinando sua exclusão do polo passivo e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal contra sócio cotista de sociedade dissolvida irregularmente, com fundamento nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, e se a condenação em honorários foi fixada de forma adequada.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade tributária de sócios, prevista no art. 135 do CTN, depende de comprovação de que o sócio exercia poderes de administração e praticou atos com excesso de poderes ou infração à lei. No caso concreto, restou comprovado que o agravado era apenas sócio cotista, sem poderes de administração, inviabilizando o redirecionamento.

4.
A decisão de fixação de honorários advocatícios foi adequada, sendo reformada apenas de ofício para estabelecer o valor em R$ 3.000,00, em observância ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, por tratar-se de matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado. Reformada, de ofício, a condenação em honorários advocatícios para o valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: “
1. O redirecionamento da execução fiscal, com base no art. 135, III, do CTN, não pode ser admitido contra sócio cotista que não detinha poderes de administração na data da dissolução irregular da sociedade.

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 134 e 135; CPC/2015, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Tema 981; STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta/MT contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, proferida nos autos da execução fiscal n.o 0006094-14.2010.8.11.0007, que declarou a ilegitimidade passiva do sócio Evandro Luna
Falqueto
para integrar o polo passivo da referida execução, determinando sua exclusão da lide e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformado, o Município interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que o sócio Evandro deveria permanecer no polo passivo da execução, uma vez que a dissolução irregular da sociedade ensejaria a responsabilidade solidária de todos os sócios, independentemente de exercerem poderes de administração, conforme os artigos 134 e 135 do CTN. Pede, ao final, a reforma da decisão agravada.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta/MT contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que reconheceu
a
ilegitimidade passiva
do sócio Evandro Luna
Falqueto

para integrar o polo passivo da execução
fiscal n.o 0006094-14.2010.8.11.0007. O Juízo de origem determinou sua exclusão do polo passivo e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia centra-se na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio agravado, com fundamento na dissolução irregular da pessoa jurídica executada. O Município alega que o agravado, na qualidade de sócio da empresa Eletro Star Móveis e Eletrodomésticos Ltda. - EPP, deve responder pelas obrigações tributárias da sociedade, nos termos dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.

De acordo com o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, a responsabilidade tributária de sócios ou administradores depende de comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. A mera dissolução irregular da sociedade não é suficiente para ensejar a responsabilidade pessoal dos sócios que não exerciam poderes de administração à época da irregularidade. O dispositivo legal dispõe:

"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."

A interpretação sistemática desse dispositivo, reforçada pela Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que o redirecionamento da execução fiscal só pode ser admitido contra sócios que exerciam poderes de administração no momento da dissolução irregular da sociedade. A súmula dispõe:

"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente."

No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que Evandro Luna
Falqueto
era apenas sócio cotista, detendo 10% do capital social da empresa, sem poderes de administração ou gerência. O contrato social da empresa, em sua cláusula 7a, atribui exclusivamente ao sócio Amarildo Aparecido da Luz a administração e representação da sociedade, conferindo-lhe poderes isolados para praticar atos de gestão. A ausência de qualquer participação de Evandro Luna
F
a
lqueto

n
a administração da empresa torna inaplicável a regra do artigo 135 do CTN e da Súmula 435 do STJ em relação ao agravado.

Ainda que o Município sustente que os artigos 134 e 135 do CTN não fazem distinção entre sócios-gerentes e sócios-cotistas, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça refuta essa tese. No julgamento do Tema 981, o STJ firmou o entendimento de que o redirecionamento da execução fiscal só pode ser admitido contra sócios ou terceiros que exerciam poderes de administração no momento da dissolução irregular da empresa, ainda que não exercessem tais poderes no momento do fato gerador do tributo inadimplido. O entendimento foi assim consolidado:

"Tema 981 do STJ: O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN."

Portanto, o redirecionamento contra Evandro Luna
Falqueto
encontra óbice na inexistência de qualquer comprovação de que ele exercia poderes de administração ou que tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei. A responsabilidade objetiva do sócio pela simples condição de cotista não encontra respaldo no ordenamento jurídico ou na jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA COMO CODEVEDOR – SÓCIO COTISTA SEM FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO – FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

O inciso III do art. 135 do CTN prevê a hipótese de responsabilidade apenas dos diretores, gerentes ou representantes pelas dívidas tributárias das pessoas jurídicas nos casos em que forem praticados atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuo, resta evidente que não se pode redirecionar a execução fiscal contra sócio que era apenas cotista.

Existindo prova inequívoca e já produzida que demonstrem a ausência de responsabilidade do executado na forma do art. 135 do CTN, é forçoso concluir pelo cabimento e adequação do manejo do incidente de exceção de
pré
-executividade, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano.

(N.U 1011318-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021
,
Publica
do
no DJE 15/09/2021)”

“EMENTA

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – REDIRECIONAMENTO DO FEITO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA – ARTIGO 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SÚMULA No 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÓCIO MINORITÁRIO – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE GERÊNCIA, VIOLAÇÂO À LEI OU PRÁTICA COM EXCESSO DE PODERES – NÃO COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DAS SUCUMBÊNCII – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019,
Publicado
no DJE 24/04/2019).

Segunda a Súmula 435 do STJ, a presumida a dissolução irregular da empresa, aquela que ocorre sem a comunicação aos órgãos competentes, autoriza o redirecionamento ao sócio-gerente da pessoa jurídica devedora.

“O redirecionamento da obrigação tributária, fundada no art. 135, III, CTN, somente pode ocorrer em relação a quem praticava atos de gerência e administração perante terceiros em nome da pessoa jurídica de direito privado à época do fato gerador e do não pagamento do Tributo. Hipótese na qual restou comprovada que o agravado, além de ser sócio minoritário não possuía poderes de administração perante a sociedade empresarial executada” (N.U 0140647-43.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)

(N.U 0005758-27.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)”

Quanto aos honorários advocatícios, embora o Município não tenha questionado especificamente o percentual fixado, trata-se de matéria de ordem pública, passível de revisão de ofício. A decisão de primeiro grau fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, o que, em princípio, se mostra adequado e proporcional ao trabalho realizado pela defesa do agravado.

Contudo, considerando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, reconheceu-se que:

" Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. " (Informativo no 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Dessa forma, reformo de ofício a decisão de primeiro grau para fixar os honorários advocatícios em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), valor que remunera adequadamente o trabalho da defesa do agravado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta/MT, mantendo a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade passiva de Evandro Luna
Falqueto
. Ademais, reformo de ofício a decisão de primeiro grau para fixar os honorários advocatícios em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025